Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 973. RATIFICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 345, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1648498/RS, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 973): "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio".
2. O direito do advogado da parte exequente ao recebimento de honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento de sentença não se confunde com os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios em razão de sua instauração, constituindo direito autônomo do advogado da parte exequente em relação aos honorários advocatícios devidos em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento provido.